Tribunal: STF
Processo: SL 866
Classe: SL
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2019-11-20

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental na suspensão de liminar. Legitimidade da Defensoria Pública. Ausência de requisitos legais para a oposição do recurso. Embargos rejeitados com imposição de multa.



    1. A Defensoria Pública tem a garantia de estar em juízo para defesa de suas prerrogativas e funções institucionais, não se mostrando necessário, nessa hipótese, que sua representação judicial fique a cargo da Advocacia-Geral da União.



    2. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.



    3. Embargos de declaração rejeitados. 



    4. Por se tratar de recurso manifestamente protelatório, impõe-se ao embargante multa de 1% (um por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.